Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VIGILANTE. ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA PARCIAL DOS MEMBROS. INDENIZAÇÃO PARCIAL. PREVISÃO NA APÓLICE. 72,5% (SETENTA E DOIS VÍRGULA CINCO POR CENTO) DA COBERTURA. DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO REGULAR DO CONTRATO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas documentais juntadas pelas partes foram suficientes para o convencimento do juiz que, de forma fundamentada, entendeu não haver necessidade de produção de outros elementos. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.

2. O pagamento parcial da indenização, conforme o grau da perda e/ou redução, possui previsão nas Condições Gerais do seguro de pessoa, especificamente na tabela para cálculo de percentuais de indenização em caso de invalidez, assim como na Circular 302/2005, da SUSEP.

3. Os cálculos promovidos pelo expert, que chegou à porcentagem de 72,5% (setenta e dois vírgula cinco por cento) do capital segurado, estão em conformidade com os termos da apólice, nas condições gerais e nos regulamentos da SUSEP.

4. A aposentação do empregado pelo INSS e por invalidez permanente não vincula a seguradora, tampouco resulta no dever de se pagar a indenização integral prevista na apólice.

5. O dever de reparação decorre da existência de ato ilícito. Se o contrato de seguro foi regularmente cumprido, com o pagamento da indenização conforme a previsão das condições fixadas na apólice, rechaça-se a pretensão de reparação pro dano imaterial.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.